Tribunal: TCU
Processo: 007.333/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5645/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.333/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Acacio Machado Moreira (XXX.791.717-XX); Charles Abelardo Athayde da Conceicao (XXX.205.897-XX); Igor Henriques (XXX.627.477-XX); Jean Adilon Amancio (XXX.562.087-XX); Lyonella Cassa de Souza Santos (XXX.184.197-XX); Maicon Almeida (XXX.297.137-XX); Paulo Ricardo Carvalho Coelho (XXX.199.927-XX); Rafael Amaral Mathielo Altoe (XXX.151.337-XX); Rafaela Valentim da Silva (XXX.299.587-XX); Thamara Lins Bravo (XXX.800.477-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.